Tribunal: STF
Processo: HC 202597
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do HC 668.602/RN, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula 691 do STF (eDOC 07). 
    Requer, em suma, a mitigação da Súmula 691/STF a fim de que seja revogada a prisão preventiva ou a sua substituição por prisão domiciliar, sustentando que a decisão é desproporcional e ilegal, por inexistir fundamentação idônea e elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar. 
    Sustenta, ademais, que o local de custódia em que o paciente encontra-se superlotado e foram suspensas as visitas familiares, o que sobreleva a necessidade da concessão do pleito. Aduz, por fim, que contraiu erisipela na unidade prisional, necessitando de tratamento médico interdisciplinar que não lhe vem sendo dispensado no local de custódia, bem como inviável permanecer com o pé elevado, como recomendam os médicos, nas atuais instalações prisionais. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    1.1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
     A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 
    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 
    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)
    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)
    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 
    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 
    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 
    No caso específico, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC.04, p. 78): 
    Passo à fundamentação acerca da necessidade ou não de segregação cautelar. Nesse contexto, estabelece o art. 310 do CPP: 
    (…)
    Ab initio, obtempero a presença de indícios de autoria e a materialidade de forma robusta, sobretudo pelos depoimentos testemunhais e do próprio interrogatório do flagranteado, que, espontaneamente, confessou a pratica do crime. No mesmo passo vislumbro como necessário a segregação de forma cautelar — prisão preventiva como medida necessária, não tendo as demais cautelares força para serem de fato cumpridas e concedidas, sendo suficientes para assegurar a instrução do processo e manutenção da ordem pública. Com efeito estabelece o art. 312, ad litteram: (…)
    Tem-se ainda, pela leitura do art. 313 do CPP, que somente será admitida a decretação da preventiva: I — nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, III — se tiver sido condenado por outro crime doloso, por sentença transitada em julgado (...); Prevalece na doutrina e jurisprudência pátria que a prisão preventiva, de natureza indubitavelmente cautelar, é medida excepcional, podendo ser decretada pelo magistrado em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, desde que haja real necessidade, a qual é aferida pela presença dos pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como do fummus comissi delicti e periculum libertatis, estes últimos fundamentais para a aplicação de qualquer medida cautelar penal. Acerca do fummus comissi delicti, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do delito estão evidenciadas através dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e da confissão do acusado que relatou ter adquirido um curso, no valor de R$ 3.000,00, direcionado a prática de compras fraudulentas utilizando números cartões de crédito de terceiros, para aprender como consumar o ilícito, e após, desembolsar mais R$ 600,00 para adquirir 40 cadastros de pessoas e por números aleatórios de cartões de crédito, além de ter praticado os ilícitos em diversa cidades do Estado. Como bem apontado pelo Ministério Público, a considerar-se que o flagranteado já havia retirado produtos comprados fraudulentamente utilizando o nome e cartões de crédito de terceiros da loja Magazine Luíza situada em Mossoró, estava retirando nesta cidade de Assu e ia retirar em Pau dos Ferros, não é possível precisar neste momento o número de delitos e o montante do prejuízo causado pelo flagranteado. Somando-se a isto, tem-se que se trata de infração penal cuja pena máxima abstratamente cominada ultrapassa 04 anos, admitindo a decretação da prisão preventiva, se preenchidas as demais exigências legais, havendo elementos informativos de que, possivelmente, foram praticados diversos crimes de estelionato consumado e tentado em continuidade delitiva. Ademais, não há dúvidas de que também está presente o periculum libertatis, sendo a prisão indispensável para garantir a ordem pública em virtude da periculosidade em concreto demonstrada pelo modus operandi do agente que saiu do Estado vizinho com outras 03 pessoas com o objetivo de retirar os produtos comprados fraudulentamente, utilizando inclusive um reboque para transportar o grande volume de produtos. Outrossim, importante ressaltar que o agente possui outra ação penal em curso no Estado do Ceara por crime análogo ao aqui narrado (0003537-33.2019.8.06.0151) o que demonstra que tem se utilizado de sua liberdade pra cometer ilícitos, não sendo possível sua libertação nesse momento, sob pena de por em risco a ordem pública. Convém que na linha do entendimento recente e pacífico dos Tribunais Superiores, é possível fundamentar a decretação da preventiva, por ofensa à ordem pública no modus operandi do sujeito, bem como na gravidade em concreto do crime: 
    (…)
    Por fim, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP se revelam inadequadas e insuficientes no caso concreto, pois incapazes de coibir nova atividade delituosa, praticada pela internet e com auxílio de terceiros. Diante de todo o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de EDUARDO DE SOUSA BARREIRA E CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA, visando a garantia da ordem pública, com fulcro nos arts. 312 e 313, I, do CPP. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO NO BNMP 2.0.”
    Na sequência, o paciente postulou a revogação da prisão preventiva, aduzindo que a ação penal apontada como indicativo de maus antecedentes teve declarada extinta sua punibilidade, contudo, ao ver do Juízo singular, tal não circunstância não altera a conclusão pela manutenção da custódia cautelar:
    “No tocante ao pleito da defesa, a prisão cautelar preventiva, conforme o disposto no art. 313 do Código de Processo Penal, somente poderá ser decretada a) em caso de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, ou b) quando o indiciado ou acusado for reincidente na prática de crime doloso, ou c) nas hipóteses em que o delito envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, ou ainda d) quando houver dúvida quanto à identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, bem como nos casos em que e) houver descumprimento pelo réu ou indiciado de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (conforme art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal), e, em qualquer de tais hipóteses, desde que se mostre necessária e imprescindível 1) à garantia da ordem pública, ou 2) à garantia da ordem econômica, ou 3) à conveniência da instrução criminal, ou ainda 4) para assegurar a aplicação da lei penal (conforme o disposto no art. 312, caput, do Código de Processo Penal). Por outro lado, além da medida cautelar consistente na prisão preventiva do réu ou indiciado, prevê o Código de Processo Penal, em seu art. 319, outras medidas cautelares mais brandas, diversas da prisão, a exemplo da fiança e do comparecimento periódico a juízo, das quais o magistrado se pode valer sempre que se evidencie a necessidade de estabelecimento de um maior vínculo do réu ou indiciado ao processo ou à investigação, e nos casos em que se mostre incabível ou desnecessária a colocação do réu ou indiciado em regime de prisão cautelar de caráter preventivo. 
    Após o decreto da prisão cautelar referida, não se vislumbra qualquer elemento que modifique a situação fática e jurídica que embasou a mencionada decisão, permanecendo inalterado o estado/condição do acusado. A prisão foi decretada no ultimo dia 07.05.2021 e todos os fundamentos expostos na decisão de ID 68517232 subsistem, as quais adoto per relationem. A denúncia de ID 68538444, pág. 13 demonstra que o réu já foi acusado anteriormente pela prática de crime de estelionato, utilizando o mesmo modus operandi mencionado no presente Inquérito Policial, o que reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia pela ordem pública. Em que pese a extinção da punibilidade do réu naquela ação penal (n. 0471956-83.2011.8.06.0001) provada pela defesa, em função da prescrição da pretensão punitiva, a ausência de reincidência, maus antecedentes ou mesmo de mero processo em curso não elide a existência de elementos informativos concretos nos autos indicando a reiteração delitiva por parte do réu. preventiva pretendida pela defesa. Outrossim, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso dos autos em favor do réu, levando-se em consideração que a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do delito supostamente cometido e para evitar a continuidade delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Exposto isso, acolho o parecer ministerial, por subsistirem os motivos que ensejaram a custódia cautelar e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE EDUARDO DE SOUSA BARREIRA” (eDOC.06, p. 86)
    Como se nota, no que tange à fundamentação e manutenção da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal centra-se em considerações genéricas do julgador acerca do crime, in casu, praticado e a a gravidade abstrata do delito, mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do paciente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.
    Não se indica ali de que maneira e em qual extensão a ordem pública encontra-se ameaçada. Não há ponderação acerca da imprescindibilidade de sua segregação à luz das particularidades do caso concreto. Limita-se a descrever os indícios de autoria e materialidade delitiva, mas não justifica em que medida a sua prisão, entendida como ultima ratio, é indispensável ao adequado prosseguimento do feito, mormente considerando as nuanças do caso concreto: réu primário e crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. 
    Não bastasse, o paciente noticia que estar acometido por erisipela em unidade prisional superlotada, condição que conjugada à generalidade do decreto prisional, convergem para o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar além de desnecessária, é medida excessiva. 
    Dito isto, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular, por sua generalidade e abstração, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença dos requisitos mencionados no art. 312 do CPP. 
    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência da Corte:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REVELIA DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. Na dicção do art. 366 do Código de Processo Penal, “se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”. 3. A revelia do réu não constitui, por si só, fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. Motivado o decreto prisional sem elementos concretos ou base empírica idônea a ampará-lo, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes. 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito, mas com a concessão, de ofício, da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.” (HC 127650, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/09/2015)
    “HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus. HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porquanto expedido mandado de prisão ou porque, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente. PRISÃO PREVENTIVA – POPULAÇÃO – INSEGURANÇA. A insegurança da população, presente a criminalidade, não respalda a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – INDIVIDUALIZAÇÃO. Indispensável é que a periculosidade, visando respaldar a prisão preventiva, seja assentada com base em dados individuais, não cabendo, presentes vários acusados, a articulação genérica. PRISÃO PREVENTIVA – DISTRITO DA CULPA – ABANDONO. O fato de o acusado haver abandonado o distrito da culpa não leva à prisão preventiva, presente a interpretação sistemática do Código de Processo Penal – artigos 312 e 366. PRISÃO PREVENTIVA – CAMPO PROPÍCIO À APLICAÇÃO DA LEI. Encerra prisão automática, incompatível com o arcabouço normativo, aludir-se à necessidade de preparar campo à aplicação da lei penal, com isso menosprezando o princípio da não culpabilidade.” (HC 110959, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/09/2013 
    Por fim, também não se deve perder de vista a atual conjectura mundial, à vista do quadro de pandemia deflagrado pelo novo coronavírus, que exige a utilização da medida extrema com parcimônia ainda maior que a usualmente empregada, como aliás restou expresso na Recomendação 62/2020, exarada pelo CNJ. 
    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.
    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar a imediata soltura do paciente EDUARDO DE SOUSA BARREIRA, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 11 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente